Tribunal: TJMT
Processo: 1037344-28.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1037344-28.2019.8.11.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Recorrido: SARA REGINA MONTEIRO TOMAZ
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. (id 58259480) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 49724463):
“APELAÇÕES – RECLAMAÇÃO CÍVEL – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA PAGA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO ART. 85, §11, DO CPC - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DA AUTORA PROVIDO. O corte injustificado no fornecimento de energia elétrica gera direito à indenização por danos morais. O valor da reparação deve ser fixado com observância às peculiaridades do caso concreto, ao caráter sancionatório-pedagógico da medida, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à jurisprudência, e impõe-se a sua majoração quando mostrar-se ínfimo. Os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC), e a correção monetária desde o dia do arbitramento (Súm. n. 362 do STJ). Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC).” (TJMT, RAC 1037344-28.2019.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/07/2020)
Os Embargos de Declaração id 51048961 foram rejeitados, conforme acórdão id 55555980.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo ante suposta violação ao artigo 188, I do CC, uma vez que “o caso em tela revela que as condenações impostas pelo Acórdão não correspondem com a legalidade, uma vez que o Tribunal local má valorou as provas dos autos.”
Assevera que deve ser concedido o efeito suspensivo “considerando a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação, conforme demonstrado nas razões recursais abaixo, o que implica na existência de risco de dano grave, requer a Vossa Excelência a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial”.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 58268459 e 58273622.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apontou qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
E ainda, o presente recurso busca o reconhecimento de que não houve falha na prestação do serviço, conforme provas dos autos, e ainda, assevera que a Pessoa Jurídica não sofre dano moral presumido, sustentando que: “1) É INCONTROVERSO QUE A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OCORRIDA NO IMÓVEL DA RECORRIDA, FORA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE REPASSE DO ÓRGÃO ARRECADADOR; 2) RESTOU INCONTROVERSO AINDA TRATAR-SE DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS, NÃO TENDO A RECORRENTE COMETIDO ATO ILÍCITO;” Entretanto, para comprovar tais alegações, há a necessidade de análise do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula n. 07 do STJ.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 24 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi